Tribunal: TJBA
Processo: 8018227-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018227-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ALTAMIRA ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS CERQUEIRA, FELIPE VARELA CAON

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE RECONHECE DIREITO DE ADVOGADA AOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À VERBA HONORÁRIA, SEM DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUA EXPROPRIAÇÃO IMEDIATA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL
.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Não configurado, de plano, o prejuízo imediato à parte agravante em razão da decisão que reconhece direito da antiga patrona aos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença.

II – Deve-se manter a decisão agravada que remeteu eventual cobrança da verba honorária às vias ordinárias e indeferiu, de igual modo, os pedidos de
reserva de honorários contratuais e expedição de alvará
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8018227-13.2025.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram como
Agravante
MARIA ALTAMIRA ALMEIDA SANTOS e como
Agravados
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA e CAMILA SANTOS CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA